Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731293-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AURELIO RICARDO POLON GRECO REU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por AURÉLIO RICARDO POLON GRECO em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0714181-58.2021.8.07.0001 (ID 151262754) pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília. Na inicial (ID 4955154), o autor descreve que o feito originário é uma liquidação por arbitramento, com a finalidade de apurar o quanto é-lhe devido a título de lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel perpetrada pela ré. O autor afirma a existência de erro de fato (art. 966, VIII, do Código de Processo Civil) como vício rescisório verificado na decisão rescindenda. Invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defende o autor que a indenização por lucros cessantes pretendida deve ocorrer até a entrega das chaves, salientando que “o termo de entrega das chaves foi juntado pela ré, onde é possível verificar que só deixou de haver privação do uso do imóvel a partir da data do termo de entrega das chaves, em 27/05/2014 e não com a averbação da carta de habite-se em 20/12/2011” (ID 49555154 – pág. 7). Assevera que o Juiz de primeiro grau não se manifestou na decisão de mérito sobre o referido documento, o termo de entrega das chaves, motivo por que defende que “é perfeitamente cabível o direito do autor de rejulgamento do processo de origem, visto que estão presentes todos os requisitos para que possa ser configurado o erro de fato” (ID 49555154 – pág. 8). Aponta, assim, que o erro de fato é indiscutível, pois é relevante para o julgamento da questão, é apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária e, sobre ele, não há controvérsia ou pronunciamento jurisdicional. Alega, dessa forma, que “o período de atraso deveria ter como termo inicial 11/2010 (já fixado corretamente na origem) e termo final o dia 27/05/2014, diferentemente do que foi determinado na decisão de mérito, prejudicando muito o comprador do imóvel, que ficou todo esse período privado de usar o apartamento e sem poder usufruir dos lucros cessantes” (ID 49555154 – pág. 8). Requer, assim, a procedência do pedido rescisório para, “nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a Decisão de ID 15162754, do processo n. 0714181-58.2021.8.07.0001, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindendo e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, visto que não há dúvida acerca da ocorrência de erro de fato e o credor deve receber o valor devido, referente aos lucros cessantes” (ID 49555154 – pág. 10). Foi demonstrado o recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) (IDs 49557013 a 49556930). Diante da ausência de recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória em comento, foi determinado o recolhimento, bem como a juntada de cópia integral do feito de que emana a decisão rescindenda (ID 50011964). O autor promoveu apenas o recolhimento das custas iniciais na forma determinada (IDs 50652664 e 50652665). Decido. Em que pese não tenha efetivado a juntada integral de cópia dos autos de que emana a decisão rescindenda (autos no 0714181-58.2021.8.07.0001), é possível o seu acesso por meio do sistema de informações processuais dessa Corte. Conforme relatado, a presente ação rescisória dirige-se contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença no 0714181-58.2021.8.07.0001 (ID 151262754) pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília. Na inicial, invoca o autor como vício rescisório o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), aduzindo que a indenização por lucros cessantes pretendida deve ocorrer até a entrega das chaves, nos termos da jurisprudência do STJ e do termo de entrega das chaves que foi juntada aos autos originários pela própria ré, de sorte que “o período de atraso deveria ter como termo inicial 11/2010 (já fixado corretamente na origem) e termo final o dia 27/05/2014, diferentemente do que foi determinado na decisão de mérito, prejudicando muito o comprador do imóvel, que ficou todo esse período privado de usar o apartamento e sem poder usufruir dos lucros cessantes” (ID 49555154 – pág. 8). Eis, a propósito, o inteiro teor da decisão rescindenda (ID 151262754 dos autos no 0714181-58.2021.8.07.0001): “Cuida-se de liquidação por arbitramento da sentença/acórdão de ID's 90312529 e 90312531, para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, correspondente ao aluguel devido referente ao imóvel objeto da lide, em função de atraso na entrega do bem, ajuizada por AURÉLIO RICARDO POLON GRECO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Na sentença de ID 90312529, a ré foi condenada a indenizar o autor por lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tendo como parâmetro para a fixação da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser apurado em liquidação de sentença. No acórdão de ID 90312531 foi acrescentado que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica - e sua adimplência contratual. Na decisão de ID 91697665 restou determinado o início da liquidação para ‘para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, em decorrência da privação de utilização do imóvel’. Na decisão de ID 101970096, foi consignado que o termo inicial para incidência dos juros da mora seria o dia em que ocorreu a citação do réu na ação civil pública (14/03/2013) e que os lucros cessantes incidem a partir da data em que configurada a mora na entrega do bem (novembro de 2010) até a data da averbação do Habite-se na matrícula do imóvel que, no caso, deu-se em 20/12/2011. Diante da discordância das partes em relação à fixação do valor do aluguel do imóvel, foi autorizada a realização de perícia (ID 103856246) com essa finalidade. A perita apresentou o seu laudo (ID 146336364) com base nos dados disponíveis no processo e informações colhidas no local da vistoria, adotando o valor de mercado como critério básico e considerando o método comparativo mais adequado para obter o cálculo do aluguel. A expert apresentou a seguinte conclusão: a) caso o imóvel fosse alugado em outubro e o primeiro aluguel fosse percebido a partir de novembro de 2010: R$ 33.259,89; b) caso o imóvel tivesse sido alugado em novembro de 2010 – o primeiro aluguel seria recebido apenas em dezembro de 2010: R$ 30.966,06. O réu concordou com o laudo (ID 149622280) e o autor não se manifestou. Considerando que na decisão de ID 101970096 restou consignado que os lucros cessantes incidem a partir da data em que configurada a mora na entrega do bem (novembro de 2010) até a data da averbação do Habite-se na matrícula do imóvel que, no caso, deu-se em 20/12/2011 e tendo em vista que o art. 20 da Lei n.o 8.245/91 dispõe que, salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel, deverá ser considerado como se o imóvel tivesse sido alugado em novembro de 2010 com o recebimento do primeiro aluguel em dezembro de 2010. Ante o exposto, declaro liquidado o julgado no valor de R$ 30.966,06 (trinta mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), em favor do autor, relativo aos lucros cessantes referentes ao aluguel do imóvel no período de novembro/2010 a dezembro/2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do laudo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação do réu na ação civil pública (14/03/2013), nos termos da decisão de ID 101970096. Intime-se a perita para que informe seu dados bancários, no prazo de 15 dias, a fim de possibilitar a transferência dos honorários periciais. Informados os dados, libere-se em favor da perita o valor de R$ 4.500,00 (ID 120882235). Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos. Caso o réu tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Intimem-se”. Relativamente ao erro de fato (inciso VIII do art. 966 do CPC), ele é o vício rescisório que resulta de equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. Com efeito, o § 1° do art. 966 do CPC prevê que “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Acerca do erro de fato que autoriza o ajuizamento de ação rescisória, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que, “‘Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade’ (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:a)a sentença deve estar baseada no erro de fato;b)sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes;c)sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial;d)que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022 – grifou-se). Constata-se, portanto, que “não é todo erro de fato que enseja a propositura da rescisória. Caso tenha havido discussão do erro de fato, tornando-o controvertido, e o órgão jurisdicional não se pronunciou a respeito, então existe aí omissão que deveria ter sido objeto de embargos de declaração, no momento processual próprio. Há, portanto, preclusão da questão, o que impede a sua arguição posterior em rescisória” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). A despeito do que foi alegado, a petição inicial deve ser indeferida, pois manifestamente incabível a presente ação rescisória. Na espécie, a partir de mera análise do feito de que resulta a decisão, está demonstrada de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021). De mais a mais, diante da excepcionalidade do ajuizamento da ação rescisória, extrai-se da interpretação conferida pelo Tribunal da Cidadania às hipóteses de seu cabimento que a referida via é adequada para impugnar decisão de mérito, senão vejamos: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ajuizamento da ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 485 do CPC de 1973, sendo inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica. 2. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. 3. No caso, a matéria meritória - em ambos os processos - refere-se à análise da existência ou não de união estável e o acórdão rescindendo (proferido em agravo de instrumento) limitou-se a apreciar o "mérito recursal", qual seja, a ocorrência ou não de litispendência, que não se confunde com o "mérito da causa". 4. Revela-se inaplicável, outrossim, a jurisprudência do STJ que admite a utilização da rescisória contra decisão que acolha a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (artigo 267, inciso V), por consubstanciar causa impeditiva da repropositura da ação (artigo 268), apesar de não retratar julgamento de mérito. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência. Ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que prosseguisse no julgamento da ação declaratória. 5. Ademais, é certo que o cabimento da rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda ação, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. Na espécie, constata-se que, na primeira ação, foi anulada a escritura pública que reconheceu a união estável e declarada a própria inexistência dessa unidade familiar. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o acórdão rescindendo tão-somente afastou a litispendência declarada na origem, não violando, ele próprio, a coisa julgada operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou a inexistência de união estável, matéria objeto daquele processo. 6. Desse modo, não tendo o acórdão rescindendo reapreciado questão definitivamente julgada no processo antecedente, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal. 7. Ação rescisória julgada extinta sem exame de mérito.” (AR n. 5.331/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 3/3/2022.) Nesse sentido, embora admissível ação rescisória contra decisão interlocutória, é necessário que a medida seja adotada em desfavor de decisão que discorra, de fato, sobre o mérito da demanda, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que "é incabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não decide o mérito da demanda" (AgRg no AREsp 359.300/PR, Rel. P/ ACÓRDÃO MINISTRO OG FERNANDES, DJ 19.3.2014). Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.305.427/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Dos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. Não cabe ação rescisória contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso por entender não ser a exceção de pré-executividade via processual adequada, à vista da ausência de exame do mérito da causa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 257.221/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 22/11/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 485, V, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Amaro Sabino de Oliveira e outros, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC/1973, contra a União, objetivando à rescisão do v. acórdão no REsp 926.743/AL, da Sexta Turma do STJ. 2. Verifica-se que o v. acórdão rescindendo apreciou apenas o cabimento dos Embargos Infringentes, e não julgou o mérito. 3. Dispõe a ementa do decisum rescindendo: o "artigo 530 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 10.352/2001, não autoriza a oposição dos embargos infringentes na hipótese em que o acórdão recorrido não aprecia o mérito da causa" (fl. 566) , portanto, não houve julgamento de mérito pelo STJ. 4. A "sentença de mérito' a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp n. 784.799/PR, publicado em 2.2.2010, Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki). (grifo acrescentado). 5. No mais, esclareça-se que o STJ firmou o entendimento de que a Ação Rescisória tem como finalidade a desconstituição de decisão de mérito. 6. Assim, esta Corte é incompetente para processar e julgar a presente Ação Rescisória. Nesse sentido: REsp 1246515/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/5/2011; AR 4.250/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 15/3/2011; REsp 1.223.238/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, publicado em 15.3.2011; AR 4.515/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/3/2015, e AgRg na AR 5.114/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016. 7. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, incisos I, IV e VI, do CPC/1973. 8. Agravo Regimental não provido.” (AgRg na AR n. 4.799/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 8/11/2016.) No caso da ação rescisória ora ajuizada, além de sua utilização como sucedâneo recursal, também é evidente que a decisão rescindenda não decide sobre o mérito da controvérsia estabelecida na origem. É bem verdade que, em que pese o autor aponte como decisão rescindenda o ato judicial de ID 151262754 do feito no 0714181-58.2021.8.07.0001, é inequívoco, por meio de mera leitura das razões de decidir do referido decisum, que a discussão acerca dos lucros cessantes e dos termos inicial e final de sua incidência foram delimitados pela Juíza da causa em decisão anterior de ID 101970096 do feito no 0714181-58.2021.8.07.0001, de seguinte teor: “Cuida-se de liquidação por arbitramento da sentença/acórdão de ID 90312529 e ID 90312531, para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, correspondente ao aluguel devido referente ao imóvel objeto da lide, em função de atraso na entrega do bem. Em sede de impugnação, a requerida afirma que o liquidante carece de interesse processual uma vez que, após receber as chaves do imóvel em maio de 2014, vendeu o bem em fevereiro de 2015. Assim, é parte ilegítima para figurar no polo ativo ante a venda do imóvel em discussão. Aventa a preliminar de prescrição nos moldes do artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil, uma vez que a sentença judicial condenatória, que julgou procedente vários pedidos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, distribuída na 17a Vara Cível de Brasília, transitou em julgado em 19/10/2017 e a presente ação somente foi proposta em 30/04/2021, ou seja, 3 anos após os fatos que ocasionaram o início da pretensão. Contesta os cálculos da parte autora, notadamente pelo fato de que os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuem as mesmas características do imóvel por ela adquirido, não podendo, portanto, serem utilizados para efeito de comparação. Afirma que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a data da citação na fase de liquidação de sentença e não da fase de conhecimento na ação civil pública, como pretende o autor. Em resposta, o requerente refutou as alegações da ré confirmando que colacionou valores locatícios de imóveis de padrões similares ao que adquiriu, bem como assegurando sua legitimidade ativa, visto que ele é o promitente comprador do imóvel em litigio, conforme atesta o contrato de promessa de compra e venda. Pleiteou, ainda, a nulidade da cláusula contratual que vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário, a incidência os juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento e a não configuração do caso fortuito e de força maior. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. O interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em apreço, a parte autora alega que firmou contrato de promessa de compra e venda com a ré em 05/08/2009, mas o imóvel objeto da presente ação só lhe foi disponibilizado após a concessão da Carta de Habite-se, ocorrida em 20/06/2012, momento em que o liquidante pôde usufruir plenamente do bem, efetuando sua venda em fevereiro do ano de 2015. A via eleita é adequada e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão de receber os valores que entende devido a título de lucros cessantes em decorrência da privação de utilização do imóvel. Assim, está configurado o interesse processual da parte autora, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto ao prazo prescricional, é pacífico que se aplica à hipótese o precedente firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 515 que estabelece que “no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”. O acórdão proferido na ação civil pública transitou em julgado em 11/09/2018. Portanto, considerando que entre o trânsito em julgado e a propositura da presente liquidação não transcorreu o prazo de 05 anos, rejeito a preliminar aventada. Em relação aos juros de mora, o art. 405 do CC estabelece que, no caso de responsabilidade contratual, serão devidos desde a citação. A data da citação, sendo esta mera liquidação de sentença, deve ser a da ação civil pública. Logo, não há que se falar em aplicar-se a data da intimação para o início da fase de liquidação de sentença. Assim, o termo inicial para incidência dos juros da mora é o do dia em que ocorreu a citação do réu na ação civil pública (14/03/2013). Já os lucros cessantes incidem a partir da data em que configurada a mora na entrega do bem (novembro de 2010) até a data da averbação do Habite-se na matrícula do imóvel que, no caso, deu-se em 20/12/2011. Após essa data, eventuais atrasos na tramitação do financiamento habitacional junto à instituição financeira não podem ser impostos ao réu. Delimitados os parâmetros para realização dos cálculos dos lucros cessantes, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do interesse na realização da prova pericial, ante a discordância da ré com o valor dos alugueis apresentado pelo liquidante. Prazo: 10 dias.” (destaquei) Nesse descortino, não há dúvidas de que a decisão rescindenda ora atacada é ato judicial sucessivo e sobreposto, que não tem caráter decisório quanto ao alegado, tendo em vista a configuração da preclusão (art. 507 do CPC) resultante de decisão judicial anterior sobre o tema relativo aos parâmetros definidos para a realização dos lucros cessantes. Nesse sentido, não será cabível ação rescisória contra decisão interlocutória que não versa sobre o mérito da controvérsia, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, adiante exemplificada: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO FIXADO NA LEI PROCESSUAL REVOGADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS ATUAIS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Constituída a coisa julgada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, as regras constantes do art. 975, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 não se aplicam para disciplinar o prazo para ajuizamento da demanda. Precedente. 2. A decisão rescindível por meio de ação rescisória é a sentença ou decisão interlocutória de mérito, não se prestando a via eleita para reexame de decisões interlocutórias que não ostentem essa qualidade, como aquelas que, proferidas no curso de cumprimento de sentença, limitam-se a estabelecer o valor de benfeitorias erigidas ou relacionadas ao aluguel devido a título de lucros cessantes. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1220599, 07057683020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXAME. INSUBSISTÊNCIA. LIDE JÁ RESOLVIDA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DO CADEADO QUE GUARNECE A CANCELA DE ACESSO AO IMÓVEL. MEIO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE PARAMETRIZARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A ação rescisória consubstancia instrumento destinado ao controle da legalidade e legitimidade da coisa julgada, estando seu cabimento adstrito às hipóteses que legitimam seu manejo como forma de tutela e resguardo da segurança jurídica, consubstanciando pressuposto de sua admissibilidade, a seu turno, a subsistência de decisão de mérito transitada em julgado sob a bitola do devido processo legal (CPC, art. 966). 3. Elucidado o conflito de interesses via de sentença acobertada pela coisa julgada, os incidentes surgidos no ambiente da fase executiva, conquanto impliquem fixação da forma de cumprimento da obrigação fixada no título exequendo, não revolvem o mérito, porquanto já definida a solução que lhe fora conferida, tornando inviável que, sob o prisma de que a decisão que delimitara os parâmetros de cumprimento da obrigação exequenda vulnerara a coisa julgada e literal disposição de lei, seja objeto de pretensão formulada no âmbito da ação rescisória à guisa de sucedâneo recursal. 4. Conquanto o espectro de alcance das hipóteses de cabimento da ação rescisória não adstrinja-se à sentença de mérito, abarcando, também, decisão interlocutória que enfrente questão que lhe seja pertinente, não se emoldura nessa amplitude de conhecimento decisão prolatada no ambiente da fase executiva, contra a qual a parte autora não se insurgira, conquanto verse sobre a fórmula de cumprimento da obrigação exequenda, pois já não subsiste matéria meritória pendente de solução, mas simplesmente questões pertinentes ao alcance da sentença e à sua materialização. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1346292, 07154171920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Ressai claro o intuito do autor de utilizar a presente ação rescisória como sucedâneo de recurso, até mesmo porque “O ato judicial que estabelece critérios para a elaboração da conta de liquidação guarda conteúdo decisório, e não obtendo a parte a sua reforma por intermédio de recurso anterior, a questão resta preclusa (AgRg no Ag no 1.260.939/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 15/04/2011)” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.149.478/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 9/10/2012). Destarte, como anteriormente ressaltado, a argumentação tecida pelo autor, a pretexto de apontar erro de fato configurador de vício rescisório, representa a utilização da presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. Impõe-se, portanto, o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Custas finais, se houver, pelo autor. Uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual, tendo em vista tratar-se de indeferimento da inicial por decisão monocrática, faculto ao autor o levantamento do depósito judicial relativo ao art. 968, II, do CPC, observadas as diretrizes insculpidas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora